Tribunal: STF
Processo: ARE 1578572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE REMUNERAÇÃO. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização c/c obrigação de fazer, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de diferenças salariais relativas à estabilidade econômica e determinando a alteração da nomenclatura da gratificação incorporada.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em determinar se: (i) houve julgamento ultra petita ao se reconhecer o direito da autora à restituição de valores desde junho de 2015; (ii) se há prescrição do fundo de direito; e (iii) se é devida a adequação da gratificação recebida pela autora, ante a alteração na forma de remuneração da função que deu origem à incorporação.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O reconhecimento do julgamento ultra petita é pertinente, pois a condenação ultrapassou os limites do pedido inicial. No entanto, a sentença observou a prescrição quinquenal, mitigando eventual prejuízo ao recorrente.



    4. A prescrição do fundo de direito não se verifica, uma vez que não houve manifestação expressa da Administração negando o direito postulado pela autora.



    5. A alteração da forma de remuneração da função de Conselheiro Tutelar enseja a revisão da estabilidade econômica da autora, conforme previsto na legislação vigente à época da incorporação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Apelação cível parcialmente provida para ajustar a condenação aos limites do pedido inicial, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.



    Tese de julgamento: “1. A condenação deve observar os limites do pedido inicial, sendo vedado o julgamento ultra petita. 2. A prescrição do fundo de direito não se verifica quando não houver negativa expressa do direito pleiteado. 3. A estabilidade econômica deve ser revisada sempre que houver alteração na forma de remuneração da função que deu origem à incorporação.”



    ________________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; Lei Complementar nº 220/2011, art. 99-B.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1783975/RS,



    Tema Repetitivo nº 1017; TJ-GO, Apelação Cível 5253025-39.2021.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível, DJe de 07/03/2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente